Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021256-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 101.395.446-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PGE (AGRAVANTE), DIEGO MARCELO MULLER - CPF: 053.074.979-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL N. 002/2022 – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL EM RECURSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, não se verifica razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato, pela entrega tardia das certidões de antecedentes criminais, eis que fornecidas em sede de recurso administrativo.

Ausência de fato desabonador da conduta do candidato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido do efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033242-55.2022.8.11.0041, impetrado por Diego Marcelo Müller, concedeu a liminar, para determinar o retorno do Impetrante ao certame regulamentado pelo Edital n. 002/2022, com a expedição de novo resultado final do concurso público, colocando-o na posição relativa a sua performance, até o momento da eliminação, caso o concurso público já tenha sido homologado, bem como que se reserve a vaga correspondente, até o julgamento definitivo do
mandamus
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o Agravado participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 2, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos de carreira da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT) e, na 4ª (quarta) fase, investigação social, foi eliminado do certame, por não ter apresentado os documentos previstos no item 18.4. do edital.

Assevera que o Recorrido, apesar de declarar em seu formulário de investigação social que morou nos estados de Mato Grosso e do Paraná (esse último no período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019), não encaminhou, no prazo estipulado no edital, as certidões negativas de antecedentes criminais referentes a esses lugares, descumprindo a exigência editalícia.

Enfatiza que a conclusão a que chegou a comissão organizadora do concurso, ao ressaltar que não há previsão de envio da documentação exigida no item 18.4, alínea “i”, na interposição de recurso, agiu em observância aos princípios da legalidade, motivação e finalidade, os quais norteiam a Administração Pública, razão pela qual, o ato que não recomendou o Agravado, é válido e eficaz.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 148476665).

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 153562650). Esta Câmara de Direito Público, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo entendimento restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EM RECURSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 150064669).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Ezequiel Borges de Campos, opinou pela manutenção da decisão proferia pelo juízo a quo (id. 155050685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033242-55.2022.8.11.0041, impetrado por Diego Marcelo Müller, concedeu a liminar.

A decisão recorrida foi assim redigida:

Vistos.

A matéria veiculada na impetração já tem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Logo, a fumaça do bom direito está devidamente demonstrada pelos precedentes do Tribunal da Cidadania.

Por sua vez, o perigo da demora é evidente, uma vez que o impetrante ficará definitivamente do certame se perdurar a sua retirada de forma desproporcional do certame público que disputa.

Posto isso, defiro a liminar para determinar o retorno do Impetrante DIEGO MARCELO MULLER ao certame regulamentado pelo Edital nº. 002/2022 até o julgamento definitivo deste mandado de segurança, com a expedição de novo resultado final do concurso público colocando-o na posição relativa a sua performance até o momento da eliminação, caso o concurso público já tenha sido homologado, determino que se reserva a vaga correspondente até o julgamento definitivo deste mandado de segurança.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal e cumprir esta decisão incontinenti.

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Após, com ou sem informações, colha-se o parecer ministerial, voltando-me para decisão final.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser confirmada a decisão que, em sede de pedido liminar, concedeu a tutela antecipada requerida por Diego Marcelo Muller, nos autos do Mandado de Segurança.

É cediço que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente, por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

Extrai-se dos autos que
Diego Marcelo Müller foi aprovado em 3 (três) das 4 (quatro) fases do Concurso Público, regido pelo Edital n. 2, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para o cargo de Perito Oficial Médico Legista.

Neste caso, o item 18.4 do edital previu que, na fase de investigação social, os candidatos deveriam encaminhar os seguintes documentos:

a) Documento de identidade;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) Título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) Diploma de conclusão de curso superior, qualquer área de formação;

g) Comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

h) Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i)
Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável
;

j) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal; e l) declaração firmada e assinada pelo candidato, em que conste:

1) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

2) não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

3) se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias;

4) se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação etc;

5) se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias, seus motivos e fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento etc.

m) Formulário de Investigação Social (FIS), preenchida e assinada, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

Na 4ª fase, de investigação social, o Candidato, ora Agravado, foi não recomendado, ao fundamento de que não foi apresentada a certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável.

Ocorre que, não obstante as fundamentações trazidas pelo Agravante, e conforme já mencionado na decisão que indeferiu o Recurso de Agravo Interno interposto, apesar de ter deixado de apresentar um dos documentos exigidos, no prazo estipulado no Edital do certame, ao interpor o recurso administrativo contra a decisão que o considerou “não recomendado”, o Recorrido anexou a aludida certidão que, aliás, possui natureza negativa.

Logo, embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, não se verifica razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato, ora Agravado, por este fundamento, eis que pautado de um rigor sem alcançar a finalidade, haja vista que não foi encontrado pela banca examinadora qualquer fato desabonador da conduta do candidato.

Nestes moldes, conforme consta no parecer ministerial, a omissão foi sanada pelo agravado no ato de interposição do recurso cabível contra a decisão da comissão que o eliminou com base, exclusivamente, na ausência do documento arrolado no item 18.4, alínea “i” do edital.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL FONOAUDIOLOGIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM ENDEREÇO – FINALIDADE ATINGIDA – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.051/1995 – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA POLÍCIA FEDERAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA SESP – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA – OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa facilitar à análise da vida pregressa do candidato, a fim de selecionar os melhores candidatos aptos à prestação do serviço público, não podendo se desviar dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A exclusão do candidato durante essa fase por não ter apresentado comprovante de endereço atualizado quando entregou outro documento que cumpriu a finalidade revela desproporcionalidade pela banca examinadora.

3. A entrega de certidão de antecedentes criminais equivocada, em decorrência da falta de clareza na redação do edital do certame e gera dúvida ao candidato, não deve resultar na exclusão do candidato, se não é encontrada qualquer conduta desabonadora do candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0012307-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

Sendo assim, devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada, de sorte que a manutenção da decisão do juízo primevo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023